Tribunal: TJDFT
Processo: 0713153-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Apresentados os fundamentos tendentes a demonstrar o alegado vício, definição da respectiva subsistência é matéria reservada ao mérito.
2. A questão de relevo (3. Dada a preclusão da determinação da penhora dos aluguéis, o que se discute aqui é somente a determinação do Juízo no sentido de a “executada intimada a depositar, no prazo de 05 – cinco dias –, em conta vinculada ao presente feito, o valor de R$ 120.000,00, levantado no processo retro mencionado, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça”) foi apreciada no acórdão embargado de forma fundamentada, clara, objetiva, lógica e coerente, declinadas as razões de fato e de direito que levaram à manutenção da decisão agravada e, consequentemente, ao desprovimento do agravo de instrumento.
3. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.